Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS ENTRE GENITORES. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDO. DIFERENÇA ENTRE OS ALIMENTOS ARBITRADOS E AQUELES PROPOSTOS PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO GENITOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DOS MENORES PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
3. Hipótese em que da análise do que se afirma constituir necessidades dos menores e da capacidade financeira do alimentante, razoável o valor fixado de 400% do salário mínimo, sendo 80% para cada filho.
4. Conforme dispõe o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 4.1. No caso, enquanto o genitor ofertou alimentos no percentual de 250% do salário mínimo e os alimentados pugnaram por 410% do salário mínimo, arbitrados em sentença em 400% do salário mínimo, valor diverso dos propostos, o que configura sucumbência recíproca e não proporcional das partes. 4.2. Por essa razão, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a sucumbência recíproca não proporcional das partes na primeira instância e redistribuir as custas e honorários, que passam a ser na proporção de 95% para o alimentante/requerente e 5% para os alimentados/requeridos, mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor de 12 prestações dos alimentos definitivos.
5. Recursos conhecidos. Recurso do requerente/alimentante desprovido e provido o recurso adesivo dos requeridos/alimentados.